Tribunal: TJBA
Processo: 8082128-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082128-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UESLEN DA SILVA FERREIRA Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros Advogado(s):RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, §1º, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, ao entender o Magistrado de origem caracterizada a inércia da parte autora e o desinteresse no prosseguimento do feito. 2. Consta dos autos determinação de intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia (ID 94047856), com a advertência de que, caso não comparecesse novamente, sem justificativa documentalmente comprovada, o feito seria julgado com base nas provas acostadas com a petição inicial e no exame médico realizado pela Seguradora à época do pedido administrativo (ID 94047856). 3. Print do AR no bojo das Contrarrazões Recursais, onde consta sua devolução com a anotação “não procurado”. Ainda assim, o Juízo singular extinguiu o processo, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa prescinde de efetiva intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta, especialmente quando frustrada a tentativa de intimação por via postal. III. Razões de decidir 5. Nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa, por mais de 30 (trinta) dias, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, no prazo de 05 (cinco) dias. 6. A intimação pessoal constitui requisito indispensável à validade da extinção por abandono, não se admitindo sua substituição por mera intimação do patrono ou por tentativa frustrada de entrega postal. 7. No caso, a correspondência encaminhada à parte autora, registre-se, com a finalidade de comparecimento à perícia, teria retornado com a anotação “não procurado”, inexistindo comprovação nos autos de que a parte tenha sido cientificada acerca da necessidade de impulsionar o feito. 8. A jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara Cível reconhece que, frustrada a intimação pessoal, deve o Juízo adotar as providências necessárias à efetiva ciência da parte, inclusive mediante intimação por edital, antes de extinguir o processo por abandono. 9. A ausência de intimação pessoal válida configura error in procedendo e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular intimação pessoal da parte autora e dado prosseguimento ao feito. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia e válida intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. 2. Frustrada a tentativa de intimação postal, impõe-se a adoção de outras medidas aptas a assegurar a efetiva ciência da parte, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0409402-71.2013.8.05.0001; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000277-57.2015.8.05.0156; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 0503558-46.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8082128-59.2019.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante UESLEN DA SILVA FERREIRA e Apelados COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA